Tribunal: STF
Processo: RE 1506419
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AVARIAS EM MERCADORIA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.



      DANOS MATERIAIS. DIREITO DE REGRESSO. SEGURADORA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 210 DO STF. Discussão pacificada no STF. O precedente paradigma do Tema 
nº 210 do Supremo Tribunal Federal (‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.’) não se aplica ao transporte de cargas e ao caso sob exame. Jurisprudência consolidada no STF. Será aplicável a legislação infraconstitucional pertinente. 



    CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. AVARIAS COMPROVADAS. NEXO DE CAUSALIDADE IDENTIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL E VARSÓVIA. DANO CAUSADO POR AÇÃO OU OMISSÃO DA TRANSPORTADORA E SEUS PREPOSTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 22, ‘5’. Cuida-se de ação regressiva promovida pela seguradora buscando o ressarcimento da indenização securitária paga em favor da segurada em razão dos vícios identificados na carga transportada pela ré. Sentença de improcedência. Recurso das rés. Prova das avarias na carga transportada pela ré. De acordo com o Mantra SISCOMEX de Importação (fl. 219), a carga transportada pelas rés apresentou as seguintes avarias: Amassado, diferença de peso, rasgado, quebrado e refitado. Posteriormente, quando da chegada das cargas ao destinatário final, constatou-se a avaria da mercadoria. Emissão de Certificado de Vistoria, com a conclusão de que o equipamento chegou avariado no aeroporto (fl. 268). Prova documental fotográfica no mesmo sentido (fls. 255/256 e 258). Incidência do art. 22, ‘5’ da Convenção de Varsóvia. Culpa grave do transporte aéreo. Dano resultado de conduta do transportador e seus prepostos, na acomodação adequada da carga. Valor dos equipamentos informado pela segurada. Constatada a perda total, devida a reparação do valor integral desembolsado pela autora. Reparação integral reconhecida. (...)” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. A recorrente alega ser “latente que o Acórdão recorrido não observou o Tema 210 desta Corte, desrespeitando entendimento pacificado em Corte Superior, sendo necessário que seja aplicada a Convenção de Montreal no caso em concreto” (fl. 8, e-doc. 11).



    Assevera que “o Tribunal de São Paulo, ao alterar a fundamentação da sentença, acabou por negar vigência a Tratado internacional devidamente incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, aplicando neste interregno interpretação divergente de outros Tribunais, inclusive desta Suprema Corte que fixou o entendimento de prevalência do Tratados internacionais sobre a legislação comum” (fl. 9, e-doc. 11).



    Ressalta que, “ao contrário do consignado no acórdão proferido, a segurada da Recorrida não realizou o protesto da suposta irregularidade constatada ao receber a carga. Desta forma, verifica-se que não há qualquer comprovação de que o fato se deu durante o transporte aéreo, podendo o mesmo ter ocorrido enquanto estava no aeroporto, sob a responsabilidade da Infraero ou nas dependências da própria segurada” (fl. 14, e-doc. 11).



    Sustenta que “a CRFB/88 erige reciprocidade entre os Países signatários dos acordos internacionais, como princípio a ser observado pela lei que pretenda regular o transporte aéreo internacional. Portanto, não se deve aplicar qualquer norma de direito interno com ele conflitante sob pena de ferir o princípio da reciprocidade” (fl. 15, e-doc. 11).



    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário, e, que ao final do julgamento essa Suprema Corte, conhe[ça] e d[ê] provimento ao presente recurso, reformando o acórdão recorrido para dar vigência aos dispositivos constitucionais violados e declarar a aplicação dos artigos 22.3 e 29 da Convenção de Montreal, com a inversão do ônus de sucumbência” (fl. 21-22, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, nestes termos:



    “1. Não incidência do Tema nº 210 do STF 



    Inicialmente, deve-se esclarecer que o Tema nº 210 do Supremo Tribunal Federal (‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.’) não se aplica ao transporte de cargas e ao caso sob exame. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal terminou por se consolidar neste sentido, conforme decisões a seguir destacadas: (...)



    Em conclusão, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que a limitação tarifária imposta pelas Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais envolvendo transporte aéreo internacional de passageiros e de extravio de bagagens, não alcançando ações de ressarcimento da seguradora contra a empresa transportadora da mercadoria, às quais aplicar-se-ão as regras estabelecidas na legislação infraconstitucional. E será discutido o vício do serviço de transporte. 



    Concluindo-se, no presente caso, não se aplica o tema 210 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-7, e-doc. 9).



     



    A controvérsia estabelecida refere-se a falha na prestação de serviço de transporte aéreo de carga, com o consequente reconhecimento do direito de indenização em razão das avarias apresentadas na mercadoria transportada, sendo inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210) aos presentes autos, por não se tratar de transporte aéreo de passageiros.



    Nesse sentido confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.372.360-ED-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 1. Em relação à afronta ao art. 178, da CF/1988, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 636.331-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 210), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e fixou a seguinte tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Entretanto, em casos nos quais se debate vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria, e o consequente reconhecimento do direito de regresso da parte recorrida decorrente de contrato de seguro, é inaplicável o Tema 210 da repercussão geral, pois não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, mas de vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso decorrente de contrato de seguro. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.445.491-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 822.191-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    O julgado recorrido está em harmonia com essa orientação jurisprudencial.



    5. Quanto à alegação de não estar comprovado que as avarias na mercadoria ocorreram durante o transporte aéreo, melhor sorte não assiste à recorrente. Para rever o decidido pelo Tribunal de origem sobre a questão, necessário seria reexame do conjunto fático-probatório do processo, o que atrai a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. RE 636.331. TEMA 
N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É aplicável a limitação de valor da indenização estabelecida na Convenção de Varsóvia e em demais acordos internacionais relativamente às condenações por dano material decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao afastamento das convenções internacionais ante as peculiaridades do caso, em especial a inexistência da declaração de bagagem – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação da legislação infraconstitucional de regência, é inviável a abertura da instância extraordinária. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.302.713-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022).



    “DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. DEMANDA REGRESSIVA DA SEGURADORA EM FACE DA COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 
n. 1.420.572-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora